Tribunal: TJMT
Processo: 1037101-45.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037101-45.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCARGA ATMOSFÉRICA COMO

CASO FORTUITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva movida em face da concessionária de energia elétrica, sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos elétricos sofridos pelos segurados e eventual falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside na possibilidade de responsabilização da concessionária pelos danos elétricos alegadamente causados por oscilações na rede elétrica, bem como na suficiência das provas apresentadas para demonstrar o nexo causal entre a conduta da ré e os danos suportados pelos segurados da seguradora apelante.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88 e do art. 14 do CDC, exigindo-se, para a configuração do dever de indenizar, a comprovação do dano, da conduta da concessionária e do nexo causal entre ambos.

4. No caso concreto, os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, sem assinatura de profissional habilitado e sem metodologia detalhada, sendo insuficientes para comprovar a relação entre os danos elétricos e eventual falha no fornecimento de energia elétrica.

5. Relatórios técnicos da própria concessionária (Módulo 9 do PRODIST) atestam a regularidade do fornecimento de energia no período dos supostos danos, afastando a presunção de culpa da apelada.

6. Parte dos danos foi atribuída, nos próprios laudos, a descargas atmosféricas (raios), que configuram caso fortuito externo, apto a excluir a responsabilidade da concessionária, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
7. A ausência de prova robusta do nexo de causalidade inviabiliza a pretensão regressiva da seguradora, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, salvo quando demonstrada excludente de responsabilidade. 2. Laudos técnicos unilaterais, sem assinatura de profissional habilitado e sem metodologia detalhada, são insuficientes para comprovar o nexo causal entre oscilações na rede elétrica e danos a equipamentos. 3. Descargas atmosféricas constituem caso fortuito externo, apto a romper o nexo de causalidade e excluir a responsabilidade da concessionária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1037900-25.2022.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 02/10/2024; TJMT, Apelação Cível no 1000479-65.2019.8.11.0086, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 18/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido contido nos autos da
Ação de Regresso no 1037101-45.2023.811.0007
,

movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Irresignada, a Empresa apelante apresentou razões de recurso, alegando a responsabilidade objetiva da concessionária pelo fornecimento de energia elétrica, conforme o art. 37, § 6o, da CF e o art. 14 do CDC.

Alega, ainda, a previsibilidade de descargas atmosféricas, as quais, segundo a Apelante, não configuram excludente de responsabilidade da concessionária; a existência de nexo de causalidade entre os danos e a falha na prestação de serviço, com base nos laudos técnicos juntados aos autos, bem como a obrigação da concessionária de adotar medidas preventivas para evitar danos aos consumidores, razão pela qual deve responder pelos prejuízos sofridos.
(ID. 273099379)

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 273099382)

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem de
Ação de Regresso
,
movida por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
,

ajuizada pela seguradora em face da concessionária de energia
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

A ação foi proposta pela seguradora com base no
pagamento de indenização securitária a seus segurados, no valor de R$ 19.033,38, em razão de danos elétricos alegadamente decorrentes de oscilações na rede elétrica administrada pela apelada
.

Após a instrução processual, a d. Magistrada Sentenciante julgou improcedente a ação, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios fixados em 10%, sentença contra a qual se mostra inconformada.

A controvérsia reside na
possibilidade de
responsabilização da concessionária de energia elétrica pelos danos elétricos
alegadamente
sofridos pelos segurados da seguradora apelante.

De início, cumpre esclarecer que a relação existente entre a concessionária de serviço público e os consumidores de energia elétrica é de
natureza consumerista
, submetendo-se ao regramento do
Código de Defesa do Consumidor
.

A responsabilidade da concessionária é
objetiva
, conforme determinam o
art. 37, § 6o, da Constituição Federal
e o
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, cabendo à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos dos consumidores/segurados, comprovar os pressupostos ensejadores do dever de indenizar, quais sejam,
(i) a existência do dano, (ii) a conduta da concessionária e (iii) o nexo causal entre ambos.

Embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva,
é imprescindível a comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado
.

No caso em exame, apesar de comprovada a ocorrência dos danos elétricos e o consequente pagamento da indenização securitária, entendo que a r. sentença deve ser mantida, pois
não restou satisfatoriamente demonstrada
a relação de causalidade entre os danos sofridos e a conduta atribuída à concessionária ré.

A uma, porque
a concessionária
negou a ocorrência de perturbações na rede elétrica no momento dos supostos danos
, conforme demonstrado pelos relatórios do
Módulo 9 do PRODIST anexados à contestação,
que
atestam a regularidade do fornecimento de energia elétrica na data dos fatos
.

A dois, porque os
"laudos técnicos"
unilaterais apresentados pela Empresa Apelante, além de
não contarem
com a assinatura de profissional devidamente habilitado, tampouco se mostraram
conclusivos
acerca do nexo de causalidade, variando desde
meras conclusões genéricas e lacônicas
até apontamentos para causas
desvinculadas da atividade da concessionária
, como
descargas atmosféricas
.

Ademais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e endossado por esta Corte, descargas atmosféricas (raios),
são decorrentes de casos fortuitos ou força maior
, o que interrompe o nexo de causalidade, e consequentemente
exclui a responsabilidade da concessionária
, diante da ausência da falha da prestação de serviço.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
REGRESSIVA
DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – VÁRIOS SEGURADOS – COM RELAÇÃO A UM SEGURADO - DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA (
RAIO
) –
CASO

FORTUITO
– CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – COM RELAÇÃO AOS DEMAIS SEGURADOS - LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS, SUPERFICIAIS E GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado dos autos que os danos sofridos pelo segurado Multi Trato Nutrição Animal LTDA EPP se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes.

Com relação aos demais segurados, em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela
concessionária
, porquanto os laudos são genéricos, unilaterais e atestados por técnico sem qualificação profissional.

Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da
concessionária
de energia, inexiste dever de indenizar.” (N.U 1037900-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – RESSARCIMENTO À SEGURADORA QUE INDENIZA O CONSUMIDOR – QUEIMA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – OCORRÊNCIA DE CHUVA FORTE E
RAIOS
– INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RESSARCIR –
CASO

FORTUITO
E FORÇA MAIOR – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em ofensa à dialeticidade quando a parte expõe as razões de sua inconformidade com o decisum de forma clara, bem como os motivos pelos quais busca a sua reforma.

Se não há comprovação de que a queima dos aparelhos se deu por oscilação de energia elétrica, descabe falar em direito de regresso da seguradora em relação à
concessionária
de energia elétrica.

Se a queima dos aparelhos eletrodomésticos se deu em decorrência de chuva forte e
raios
, resta verificada a ocorrência de evento denominado de
caso

fortuito
ou de força maior, que afasta a responsabilidade da
concessionária
de serviço público em indenizar à seguradora, nos termos do art. 14, § 3o do CDC.

Apelo provido com a inversão do ônus sucumbencial.”

(N.U 1000479-65.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Ainda, este Tribuna possui entendimento pacífico de que laudos técnicos unilaterais, produzidos sem observância do contraditório e da ampla defesa, além de não serem assinados por profissional habilitado, não têm o condão de comprovar o nexo de causalidade exigido para a responsabilização da concessionária. A propósito:

(...)
Os
laudos
técnicos apresentados são documentos
unilaterais
que não possuem metodologia detalhada, tampouco identificação de
profissional

habilitado
, sendo insuficientes para comprovar o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos alegados.
A seguradora não preservou os equipamentos sinistrados para viabilizar perícia técnica, tampouco produziu prova antecipada, impossibilitando a comprovação do alegado defeito na prestação do serviço da concessionária.
A ausência de prova concreta do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegados inviabiliza a condenação ao ressarcimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, salvo quando demonstrada excludente de responsabilidade.

Laudo
técnico
unilateral
e sem metodologia adequada não é suficiente para comprovar o nexo causal entre oscilações na rede elétrica e danos a equipamentos.
A falta de preservação dos bens sinistrados e a ausência de prova pericial impedem a comprovação do direito à indenização.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 381.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 188; TJMT, Apelação Cível no 1011157-41.2023.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível no 1000315-37.2020.8.11.0031; TJMT, Apelação Cível no 1041044-07.2022.8.11.0041. (N.U 1001971-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025) (destaquei)

(...) III. Razões de decidir

3. Embora a seguradora se sub-rogue nos direitos do segurado, aplicando-se a ela o Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de demonstrar o evento danoso, o dano e o nexo de causalidade.

4. Os documentos apresentados (
laudos
técnicos) foram considerados insuficientes, pois elaborados de forma
unilateral
, sem assinatura de especialista
habilitado
, e sem detalhamento técnico ou indicação precisa da origem dos danos e das datas do evento.
5. Não houve a instauração de processo administrativo nem produção de perícia técnica apta a comprovar a responsabilidade da concessionária.
6. Ausente a comprovação do nexo causal, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC.

Tese de julgamento: "A inversão do ônus da prova em
ações

regressivas
de seguradoras não dispensa a comprovação mínima de nexo causal entre o dano alegado e a conduta atribuída à parte demandada."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 346, III, 349, e 786; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AI 70084700707, Rel. Thaís Coutinho de Oliveira, Décima Câmara Cível, j. 17/12/2020; TJ-MT, Apelação Cível 0013486-87.2016.8.11.0041, Rel. Serly Marcondes Alves, j. 16/12/2020. (N.U 1032344-08.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025) (destaquei)

Por fim, porque parte dos danos apontados como decorrentes de falha na prestação dos serviços foram atribuídos, nos próprios laudos, a descargas atmosféricas e eventos da natureza, os quais, a despeito de previsíveis, configuram caso fortuito externo apto a romper o nexo de causalidade e, consequentemente, afastar a responsabilidade da concessionária.

Dessa forma,
não há prova robusta de que os danos aos equipamentos dos segurados da apelante tenham sido causados por falha na prestação do serviço da concessionária
, o que afasta a responsabilidade da apelada.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Empresa
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios fixadas na origem para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025